Tribunal: CARF
Processo: 15971.000282/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15971.000282/2007-10
ACÓRDÃO
2202-011.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ COLLANERI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade
estiver suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste
Anual (DAA).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000282/2007-10
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
05/09, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2003, no
montante de R$ 10.134,60, sendo R$ 386,81, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar (sujeito à multa de ofício); R$ 290,11, de multa de ofício; R$
173,56, de juros de mora, calculados até 30/03/2007; R$ 5.631,18, de imposto de
renda pessoa física suplementar (sujeito à multa de mora); R$ 1.126,23, de multa
de mora; e R$ 2.526,71, de juros de mora, calculados até 30/03/2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/07), o
procedimento resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos a título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Constatada a omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Brasilprev
Seguros e Previdência S/A, CNPJ no 27.655.207/0001-31, no valor de R$ 1.800,00.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 111,30.
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosado o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 7.317,71, incidente
sobre os rendimentos declarados como recebidos da fonte pagadora Banco do
Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/0001-91, em face de o valor estar depositado em
juízo, em decorrência do processo no 2003.00.0036638-0, 14a Vara JF/DF (R$
405,95) , e do processo no 99/340000292890, 3a Vara JF/DF (R$ 6.912,66),
conforme consta do Comprovante de Rendimentos.
Pelas pesquisas efetuadas, não foi possível verificar se houve ou não a conversão
dos depósitos em renda da União.
Inconformado, o interessado apresentou, em 15/04/2007, a impugnação de fls.
02/03, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. existe uma ação correndo em juízo, que trata da cobrança de imposto de renda
sobre diárias de viagem, a qual se encontra em julgamento sem solução de
resultado até o momento pela justiça, conforme cópia anexa do acórdão;
2. assim, não pode ser penalizado pela situação em questão pois não sabe se será
ou não favorecido pela ação;
3. houve o recolhimento do imposto retido na fonte pela empresa pagadora e
este mesmo valor foi transportado para sua declaração, que está sendo
contestada através da notificação de lançamento;
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000282/2007-10
3
4. requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
100/110.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
É incabível a compensação de imposto de renda retido na fonte depositado
judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Comprovado que o contribuinte não é o beneficiário da totalidade dos
rendimentos tidos como omitidos, cabe exonerar parte da omissão apurada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido pela fonte pagadora, conforme
documentos juntados aos autos.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.091), cujo
objetivo era verificar a potencial concomitância entre os controles administrativo e judicial da
validade do crédito tributário em discussão, sobrevieram os documentos de fls. 149-755.
O recorrente não se manifestou sobre a resolução (fls. 756).
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Dispõe a Súmula 01/CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000282/2007-10
4
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

O recurso voluntário tem por objeto a glosa de valores compensados a título de
IRRF, porquanto depositados em juízo.
Confira-se (fls. 07):

IRRF glosado em decorrência do valor estar depositado em Juízo, processos N°
2003.34.00.0036638-0, le Vara JF/DF, R$ 405,05, e 99/34000292890, 3a Vara
JF/DF, R$ 6.912,66, conforme consta do Comprovante de Rendimentos. Pelas
pesquisas efetuadas não foi possível verificar se houve ou não a conversão dos
depósitos em renda da Unido. IRRF declarado sub judice na DIRF da fonte
pagadora. Os depósitos judiciais não foram apresentados.

Por seu turno, as mencionadas ações judiciais têm por objeto a validade da
tributação de valores recebidos a título de “auxílio-quilometragem”, por serem, alegadamente,
indenizatórios, e de “abono único”:

A interessada impetrou o Mandado de Segurança no 1999.34.00.029289-0, cujo
objeto é o reconhecimento de que não seria devida a retenção de imposto de
renda sobre os valores pagos aos funcionários a título de “verba quilometragem”,
pela utilização de veículo próprio ou transporte coletivo, uma vez que seria uma
indenização e não representaria acréscimo patrimonial, conforme inicial juntada
às folhas 3/37. (fls. 245)

[...]
Trata-se de PAJ formalizado para acompanhar a Mandado de Segurança Coletivo
n° 2003.34.00.036638-0 por meio do qual o impetrante requereu liminar para que
a autoridade impetrada se abstivesse de proceder ao recolhimento do imposto de
renda retido na fonte de seus associados, relativamente à verba denominada
“indenização na forma de abono único” paga aos funcionários do Banco do Brasil
por força de acordo coletivo. O impetrante solicitou, ainda, que fosse autorizado o
depósito em juízo dos valores retidos. (fls. 753)

Como se vê, não há sobreposição de objetos. A discussão se esgota na
compensabilidade de valores depositados em juízo, ainda que originalmente relativos a IRRF, e
não a formação da base calculada da relação jurídica tributária.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000282/2007-10
5
Aplica-se ao quadro a orientação firmada no seguinte precedente:

Numero do processo: 13971.720066/2011-45
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Mar 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL EM QUE SE DISCUTE A TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO MOTIVADO
PELA OMISSÃO DE RENDIMENTO OU PELA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES
PERTINENTES À CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE ESTIVER SUSPENSA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES CUJA INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO
ESTEJA SOB CONTROLE JUDICIAL DA VALIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA
EXIGIBILIDADE ESTIVER SUSPENSA. INEXISTÊNCIA.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos
do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO
EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade estiver
suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
porém os rendimentos originados destes depósitos também devem ser dela
excluídos. (destaques nossos)
Numero da decisão: 2001-005.492
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Voluntário e
dar-lhe provimento parcial para determinar a exclusão da base de cálculo do
tributo das quantias cujo respectivo crédito esteja com a exigibilidade suspensa,
mantida a glosa dos valores pertinentes às retenções pela fonte, indevidamente
compensados. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito
- Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000282/2007-10
6

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 765
DF CARF MF
Original